Tribunal: TJDFT
Processo: 0016909-34.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016909-34.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL MACHADO NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27924364 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros do(a) credor(a) falecido(a) Lourival Machado Neto: Eliane Pereira dos Santos Machados (CPF no. 666.157.711-87) - quinhão 50%; Alexandre Pereira dos Santos Machado (CPF no. 647.839.951-68) - quinhão 16,6%; Elane Cristina Pereira dos Santos (CPF no. 786.717.951-87) - quinhaão 16,6 %; Wesley Pereira Neto (CPF no. 918.470.601-53) quinhão 16,6%. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac